Tribunal: TJDFT
Processo: 0723675-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723675-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: HELCIO PEREIRA DE QUEIROZ D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência postulada pelo agravado para autorizar o procedimento denominado “ troca valvar aórtica percutânea”. Nesta instância recursal, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 47990911). Inconformada, a agravante interpôs agravo interno no ID 48835122. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 49255178. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. À Secretaria para retificar a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora